Tribunal: TJDFT
Processo: 0717668-07.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ANÁLISE DESFAVORÁVEL MANTIDA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INEXISTÊNCIA.
I - Na forma do art. 171 do CP, o crime de estelionato consiste em “obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento”.
II - Mantém-se a condenação pelo crime de estelionato porquanto, do conjunto probatório, constata-se que mediante ardil, o réu induziu em erro as vítimas, fazendo-se passar por pessoa interessada na compra do automóvel que elas haviam anunciado, simulando o pagamento da quantia acordada, fazendo com que elas lhe transferissem a propriedade do bem.
III - Demonstrado no feito que o réu agiu com o auxílio de outra pessoa não identificada, o que contribuiu para induzir as vítimas em erro, é possível a exasperação da pena-base pela análise desfavorável das circunstâncias do crime.
IV - O reconhecimento da atenuante da confissão é inviável se o réu em momento algum admitiu a prática do delito.
V - Recurso conhecido e não provido.